Tribunal: STF
Processo: ARE 1445294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. EXONERAÇÃO A PEDIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO PELOS SUPERIORES HIERARQUICOS. ALEGAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RETRATAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.



    1. As provas dos autos dão conta de que o que efetivamente motivara o requerimento de exoneração foram dificuldades de ordem pessoal que o apelante enfrentava que se mostraram incompatíveis com o exercício da função e não atos de perseguição dos superiores hierárquicos.



    2. Não se constata qualquer documentação que comprove ter a Corporação apreciado adequadamente o pedido de retratação, quedando-se inerte a Administração, portanto, quanto ao requerimento que precedeu a própria exoneração. De tal maneira, tão somente permaneceu mantido o ato administrativo decorrente do primeiro requerimento formulado pelo apelante, o que o torna ilegal.



    3. Reconhecido o direito à reintegração, faz-se imperiosa a condenação pela remuneração devida no período em que esteve o apelante afastado das fileiras, a ser devidamente corrigida em consonância com o atual entendimento das Cortes Superiores sobre a aplicação dos juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 39; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente